Tribunal: TJMT
Processo: 1010487-66.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010487-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER - CNPJ: 35.794.505/0001-50 (APELADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - CPF: 027.318.836-42 (ADVOGADO), PAGGO ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA. - CNPJ: 07.953.678/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PAGAMENTO DAS CUSTAS COMPROVADO. IRREGULARIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela OI S.A. - em Recuperação Judicial, contra a sentença de extinção, sem resolução do mérito, proferida nos autos dos Embargos à Execução movidos contra o Consórcio Empreendedor do Goiabeiras Shopping Center, em razão da execução de título extrajudicial de valor correspondente a inadimplência de aluguéis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar se a extinção do feito por indeferimento da petição inicial foi correta, considerando-se que a Apelante comprovou o pagamento das custas iniciais e, portanto, teria cumprido a determinação judicial.

3. Avaliar se a ausência de garantia à execução, nos termos do art. 919, §1º do CPC, justifica a extinção do feito ou se deveria apenas impedir a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. Razões de decidir

4. A Apelante comprovou tempestivamente o pagamento das custas processuais, conforme guia anexada aos autos antes da extinção, o que afasta a justificativa da sentença para indeferimento da petição inicial.
5. A falta de garantia à execução não é motivo para extinção do feito, mas sim para a não concessão do efeito suspensivo, conforme o art. 919, §1º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento:
"Comprovado o pagamento das custas iniciais antes da extinção do processo, não se justifica a extinção sem resolução de mérito, sendo a ausência de garantia à execução apenas impeditivo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos."

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 290, 321, parágrafo único, 919, §1º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela OI S.A. - em Recuperação Judicial, contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos em razão da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Consórcio Empreendedor do Goiabeiras Shopping Center, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, devido ao indeferimento da inicial.

Em suas razões, a Apelante alega que a sentença deve ser reformada, porque o Juiz Singular entendeu que a Apelante não cumprira a determinação de comprovação de pagamento das custas iniciais, sendo que a guia e o seu respectivo comprovante encontram-se anexos
na petição inicial.

Aduz que, no caso, não é crível a extinção da demanda e, desse modo, requer o provimento do Recurso, a fim de que a sentença seja casada, com a determinação de regular prosseguimento da demanda.

Sem contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a pessoa jurídica OI S.A. - em Recuperação Judicial, insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução opostos em razão da Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Consórcio Empreendedor do Goiabeiras Shopping Center.

Na ocasião, o mencionado Magistrado julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, devido ao indeferimento da inicial, porque a Apelante não atendeu à intimação para emendar à inicial e comprovar o pagamento das custas iniciais.

Extrai-se da inicial que a Apelante
ajuizou a mencionada ação em oposição à execução de título extrajudicial movida pela Apelada que alega ser credora do montante de R$ 18.965,88 (dezoito mil e novecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), oriundo da inadimplência quanto ao contrato de locação da Loja de Uso Comercial (LUC) n. 250/251, pois a Recorrente deixou de pagar os aluguéis e encargos assumidos.

Da análise dos autos, constata-se que a Apelante juntou no id. 228546247, a guia e o comprovante de pagamento das custas judiciais e taxa judiciária, no entanto, foi intimada para demonstrar que o fez e não respondeu à intimação.

Eis o teor do despacho inicial:

“Vistos,

Trata-se de “
EMBARGOS À EXECUÇÃO
”, ajuizada por
OI S.A
, em face da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
movida por
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO GOIABEIRAS SHOPPING CENTER
, no processo judicial n.º 1004118-56.2024.8.11.0041 que tramita nesta vara, visando liminarmente à concessão de efeito suspensivo previsto pelo art. §1º do art. 919 do CPC.

Prima facie
, constato que a parte Embargante não formulou pedido de gratuidade da justiça e, até o momento, não juntou comprovantes de emissão e recolhimento das guias de distribuição das ações.

Ainda, destaco que, conforme o regramento previsto no artigo 919, §1º do CPC, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, mas,
se atendidos cumulativamente os estritos requisitos legais para sua concessão, quais sejam:

a) requerimento do embargante;

b) preenchimentos dos requisitos para a concessão da tutela provisória; e

c) prévia garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficiente.

Ao contrário do que pugna o Embargante em inicial, a literalidade do comando legislativo, em conjunção à jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
indicam a necessidade da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução
.

No entanto, a parte embargante não fornece garantia de execução para viabilizar o efeito suspensivo desta ação.

Dessa forma,
INTIME-SE
a parte Embargante para, no prazo de 15 (quinze) dias:

1)
Comprovar o recolhimento das custas e despesas processuais,
sob pena de cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC
;

2)
Apresentar garantia à execução nos termos do §1º do art. 919 do CPC
, para atribuir efeito suspensivo aos embargos, na hipótese de verificados os requisites da tutela provisória.

Decorrido o prazo e havendo manifestação, voltem os autos conclusos
para análise do pedido de urgência.

INTIMEM-SE
.
Cumpra-se
. [...]” (Id. 228547161. Negrito do original).

Decorrido o prazo
in albis
, adveio a sentença de extinção, nos seguintes termos:

“[...]
VISTOS,

A parte Requerente apesar de intimada
deixou transcorrer
in albis
o prazo para emendar a petição inicial, conforme determinado na decisão proferida no id.148501032.

Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo
não será extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes
, mas, sim,
diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a exordial
(preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do
parágrafo único do artigo 321 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)"

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do art. 330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC,
INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL
, e,
JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Por consequência
DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

Cuiabá, data da assinatura digital.

YALE SABO MENDES
,

Juiz de Direito
[...]”. (Id. 228547163. Destaques do original).

Inconformada, a parte autora recorre.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a regularidade da sentença prolatada, notadamente quanto à extinção da demanda por indeferimento da inicial.

Sabe-se que, nos casos em que a parte autora não cumpre as diligências determinadas pelo Juízo, impõe-se o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

Esse é o entendimento da Corte de Vértice. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO NA INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INÉPCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. "O descumprimento da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito" ( AgInt no AREsp 1.254.657/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe de 03/08/2020). 2. No presente caso, a parte autora descumpriu o disposto no art. 330, § 2º, do CPC/2015, deixando de discriminar, na petição inicial da ação de revisão de contrato de empréstimo/financiamento, os valores incontroversos. Devidamente intimada, a autora não emendou a inicial no prazo estabelecido pelo Juízo a quo, razão pela qual a inicial foi indeferida. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no AREsp: 1767940 RS 2020/0254685-5. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Raul Araújo. Julgamento: 22/11/2021. Publicação: 01/12/2021)”.

Acontece que o caso em tela não se amolda ao entendimento acima demonstrado, porque antes da determinação judicial, a parte autora já havia cumprido a comprovação de pagamento das custas iniciais da ação. Confira-se:

Além disso, importante ressaltar que a segunda determinação (
Apresentar garantia à execução nos termos do §1º do art. 919 do CPC
, para atribuir efeito suspensivo aos embargos, na hipótese de verificados os requisites da tutela provisória
) não ensejaria a extinção do feito, mas, tão somente, o recebimento dos embargos à execução sem atribuição de efeito suspensivo.

Sem delongas, diante dessas considerações, vê-se que assiste razão à Apelante quando pugna pela nulidade da sentença recorrida.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela OI S.A. - em Recuperação Judicial, para cassar a sentença de extinção combatida.

Por conseguinte,
DETERMINA-SE
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024